Tribunal: TJSP
Processo: 1003573-98.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para estabelecer que os juros remuneratórios deverão ser reduzidos à taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil, afastando, todavia, o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais. Insurgência da autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para estabelecer que os juros remuneratórios deverão ser reduzidos à taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil, afastando, todavia, o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Juros remuneratórios. Abusividade verificada. Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.